Tribunal: TJES
Processo: 0003819-35.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003819-35.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO BARBOSA BELEM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei n.º 11.340/06, à pena total de 1 ano de reclusão e 2 dias de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e mencionando escritura pública firmada pela vítima, na qual declara que o acusado não representa perigo à sua vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; e (ii) avaliar se a reconciliação entre as partes ou a declaração posterior da vítima é apta a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes estão demonstradas por boletins de ocorrência, laudo de lesões corporais, imagens captadas por câmera de vigilância, declarações da vítima e testemunhos colhidos em juízo.

4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e no “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero” do CNJ, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. A ameaça prevista no art. 147 do Código Penal se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da efetiva concretização do ato, sendo irrelevante eventual retratação posterior.

6. A reconciliação do casal ou declarações extrajudiciais posteriores da vítima não afastam a responsabilidade penal do acusado, especialmente quando há provas robustas da materialidade e da autoria delitiva.

7. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. A consumação do crime de ameaça independe da concretização do mal injusto prometido.

3. A reconciliação entre as partes ou a retratação da vítima não afasta a tipicidade da conduta nem a responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO BARBOSA BELEM DE SOUZA
em face da Sentença constante do id 6036221 - fls. 247/248, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas no id 10435040, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, sustentando que a sentença proferida é manifestamente contrária à prova dos autos, asseverando que a vítima firmou escritura pública em cartório, relatando que o acusado não representa qualquer perigo a sua vida.

Contrarrazões (id 10435042), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 11736814).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO BARBOSA BELEM DE SOUZA
em face da Sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, sustentando que a sentença proferida é manifestamente contrária à prova dos autos, asseverando que a vítima firmou escritura pública em cartório, relatando que o acusado não representa qualquer perigo à sua vida.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que:

No dia 20 de maio de 2023, por volta das 22h39min, na residência do casal, localizada na Rodovia do Sol, n° 808, Edifício llhas de Veneza, apt. 1304, Bairro Praia de Itaparica, neste Município, o ora Denunciado, consciente e voluntariamente, fez promessa de mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade física, causando lesões corporais à sua esposa (...).

Segundo relatam os autos, na data dos fatos, o casal se encontrava em um bar, participando de uma festa de aniversário, sendo que, em dado momento do evento, a vítima decidiu ir embora, haja vista que o Denunciado vinha se excedendo, em razão do consumo de bebida alcoólica, no entanto, o Denunciado se recusou a acompanhá-la, quando então, após uma breve discussão, a vítima foi embora para casa, conseguindo carona com uma amiga.

Ocorre que, após a vítima deixar o local, o Denunciado, que continuava no bar, passou a enviar mensagens ameaçadoras para a vítima, insultando-a com xingamentos, corno "piranha" e "sapatão", e afirmando que ela "iria se ver com ele quando ele chegasse em casa", conforme prints de fls. 132/133.

Infere-se que, ao chegar na residência do casal, no horário supracitado, o Denunciado iniciou uma discussão com a vítima, ofendendo-a com diversos xingamentos e, em seguida, de posse de sua arma de fogo funcional (Pistola .40 SMA85843, patrimônio 63000000004733), o Denunciado passou a agredir fisicamente a vítima, lhe desferindo "coronhadas" e ainda a atingiu com tapas, chutes, puxões de cabelo, bem como se utilizou do cinto que usava para desferir golpes contra a vítima, lesionando-a, causando-lhe: "lesão contusa linear, de cerca de 1,5cm, com sangramento residual, região parietal anterior esquerda da cabeça; equimose polimórfica, de coloração avermelhada, de cerca de 1,5x1,5cm, em região parietal posterior esquerda da cabeça; escoriação linear, de cerca de 1,0cm, em margem lateral da região periorbital do olho esquerdo (ao lado do olho esquerdo); equimose linear, de coloração avermelhada, horizontalmente ao longo da região dorsal central; escoriações diminutas em região anterior do punho direito; equimose polimórfica, de coloração avermelhada, abrangendo região posterior do punho direito; equimose polimórfica, de coloração avermelha 4 e violácea, abrangendo região posterior do braço esquerdo; equimose diminuta, de coloração avermelhada, em região do terço superior do braço esquerdo", conforme Laudo de Lesões Corporais, acostado à presente Denúncia.

Narram os autos que, enquanto agredia fisicamente a vítima, o Denunciado ainda lhe fazia ameaças, apontando-lhe a mesma arma de fogo, dizendo frases como: "eu vou dar um tiro na sua cara" e "eu vou dar um tiro em você".

Infere-se que, em dado momento, se aproveitando de um descuido do Denunciado, a vítima aproveitou e conseguiu ligar para o CIODES, sendo que, ao chegar à porta do apartamento do casal, os Militares se depararam com o Denunciado ainda portando a arma de fogo em punho, tendo sido dado o comando de abaixar a arma, sendo que, somente após um tempo de verbalização, o Denunciado deixou a arma em cima da mesa da sala e, após se negar a descer até à viatura, foi necessário algemá-lo, quando então os policiais militares conseguiram efetuar a detenção do Denunciado e, posteriormente, o encaminhamento dos envolvidos ao Plantão Policial.

Salienta-se que a arma de fogo apreendida em poder do Denunciado (Pistola . 40, Marca TAURUS, n° de série SMA85843, modelo PT 100 patrimônio 6300000000473) se encontrava municiada com 13 munições ponta oca, conforme auto de apreensão de fls. 21.

Destaca-se que toda a conduta delituosa praticada pelo Denunciado, conforme narrado acima, foi registrada pela câmera de vigilância instalada na sala da residência do casal, conforme gravação (áudio e vídeo) constante no dispositivo pendrive acostado à fl. 131.

Diante de tais considerações, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua esposa.

Explico.

A materialidade dos delitos e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado constante do id 6036221 - fls. 09/13, Boletim de Atendimento do CIODES (id 6036221- fls. 14/15), Laudo de Lesões Corporais da vítima (id 6036221 - fl. 06), imagens captadas pela câmera de videomonitoramento instalada na residência do casal, bem como pelas declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a prática dos crimes.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima declarou que, no dia dos fatos, após deixar o bar onde estava na companhia do acusado e de alguns amigos, começou a receber mensagens ameaçadoras do réu, nas quais ele afirmava que iria matá-la. Asseverou, ainda, que sentiu medo diante das ameaças e agressões sofridas, e acionou a polícia, vejamos:

“que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia; que no dia dos fatos a declarante e o acusado estavam em um bar onde comemoravam uma festa de aniversário e ambos ingeriram bebida alcoólica; que a declarante tomou uma caipirinha e o acusado várias cervejas; que o acusado faz uso de remédio controlado e naquele dia havia ingerido alguns remédios; que naquele dia como não sabia que o acusado havia feito uso dos remédios, não tentou impedi-lo de ingerir bebida alcoólica; que a declarante foi embora do local um pouco antes do acusado e foi direto para sua residência; que não sabe dizer ao certo quanto tempo demorou para o acusado chegar em casa; que quando havia chegado em casa o acusado lhe enviou áudios ameaçadores, dizendo "vou te matar sua filha da puta"; que a declarante sentiu medo das palavras do acusado, razão pela qual acionou a polícia; que as lesões descritas nos laudos de lesões corporais de fls. 06 foram causadas pelo acusado no dia dos fatos; que a declarante faz até hoje tratamentos psiquiátricos em razão dos fatos; que a declarante já havia sido agredida anteriormente, mas nunca registrou Boletim de Ocorrência; que confirma as declarações prestadas em esfera policial de fls. 20/21, esclarecendo apenas que não possui cofre em sua casa, e a arma estava trancada em um quarto, pois quando o acusado sai de casa e não leva a arma, tranca a arma por causa das crianças (...)”.

Na ocasião, relatou, ainda, que o episódio em questão lhe ocasionou problemas de ordem psicológica, tendo afirmado que foi afastada de suas atividades laborais inicialmente em decorrência das lesões e após em razão dos transtornos psicológicos ocasionados pelo fato.

Por seu turno, o policial militar ouvido em Juízo, confirmou as declarações prestadas em esfera policial, afirmando que por ocasião do atendimento da ocorrência, a vítima demonstrou sentir medo do acusado.

Registra-se que, no que se refere ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, este se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça.

Nesse prisma, entendo que a prática do crime em questão se encontra satisfatoriamente demonstrada, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Isso porque, embora o apelante sustente que a condenação contraria as provas dos autos, as evidências coligidas no curso da instrução processual são suficientes para demonstrar a prática dos crimes. Ademais, a escritura pública firmada pela vítima, a meu sentir, não possui força probatória capaz de desconstituir os demais elementos de prova produzidos nos autos.

Ressalte-se ainda, por oportuno, que posterior reconciliação do casal não
possui o condão de afastar a
culpa
bilidade e
a tipicidade do fato.

Por conseguinte, é cediço que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

Necessário registrar, outrossim, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Ademais,
conforme argumentado, a palavra da ofendida foi corroborada, ainda, pelo depoimento do policial militar, que, na fase judicial, afirmou que a vítima estava com medo do acusado.

Da mesma maneira, encontra-se comprovada a prática do crime de lesão corporal, haja vista que as palavras da vítima e da testemunha encontraram amparo no laudo pericial, o qual constatou lesões corporais de natureza leve.

Outrossim, corroborando com a prova oral produzida e com o laudo pericial elaborado,
in casu,
extrai-se dos autos que a câmera de videomonitoramento instalada na residência do casal captou as imagens do momento em que o apelante praticou as lesões e ameaças em desfavor da ofendida, inclusive, se utilizando de uma arma de fogo (
Pistola .40)
.

Resta evidente, portanto, que o acusado, valendo-se do contexto de violência doméstica e em razão do gênero da vítima, atentou contra sua integridade física, ocasionando-lhe lesões leves, além de proferir ameaças que lhe causaram temor e constante estado de ansiedade, configurando, assim, os delitos tipificados nos artigos 129, § 13º, e 147, ambos do Código Penal.

Desse modo, a alegação de insuficiência probatória para embasar a condenação do apelante não se sustenta, não havendo fundamento para o acolhimento da tese absolutória. Assim, a decisão condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida.

No que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.